Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737642-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. P. G. E. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator